Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA DEFESA. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal.
2. A Defesa argui preliminares de suspeição do membro do Ministério Público e nulidade da ação penal, desde o oferecimento da denúncia. No mérito, pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à materialidade do delito e ao dolo específico, ou trancamento da ação penal por falta de justa causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de suspeição do membro do Ministério Público; (ii) examinar se houve nulidade da ação penal; e (iii) analisar se estão presentes a materialidade e o dolo específico para amparar a condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de representações administrativas em face do membro do Ministério Público e o fato de ter atuado no inquérito policial não configuram a suspeição do membro do Parquet, nos termos do artigo 254, do Código de Processo Penal.
5. A baixa do inquérito é o registro administrativo no sistema que indica retorno dos autos à Delegacia, que não se confunde com o seu arquivamento, nem impede a continuidade das investigações e oferecimento da denúncia.
6. O fato de as representações terem sido protocoladas em órgãos administrativos não afasta o tipo penal previsto no artigo 339, do Código Penal, o qual se consuma com a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, como ocorreu no caso.
7. É possível extrair o dolo específico do réu diante de sua conduta reiterada de apresentação de representações infundadas contra a vítima, demonstrando perseguição e uso indevido dos mecanismos de controle institucionais, com o claro intuito de prejudicá-la.
8. Não se pode admitir que o apelante se utilize de sua profissão de jornalista e do pretexto de estar exercendo o seu direito à liberdade de expressão e de petição para imputar falsamente crime a terceiro que atuou regulamente no exercício de seu ofício de Defensor Público, defendendo interesses contrários aos do réu.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 339; Código de Processo Penal, artigo 254.